Tribunal: TJPA
Processo: 0006843-07.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006843-07.2013.8.14.0051
APELANTE: JOAO CRISOSTOMO CARDOSO MILEO, J CC MILEO CIA LTDA ME

APELADO: JUSCELINO KUBITSCHEK CAMPOS DE SOUZA, CLEBERSON FURTADO MACHADO E OUTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PESSOA JURÍDICA. VEICULAÇÃO DE SUPOSTO CONLUIO ENTRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA AUTORA, FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE GUINCHO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, E ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO ESTADUAL. NOTÍCIA EM BLOG NA INTERNET. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. VERACIDADE DAS MATÉRIAS JORNALÍSTICAS NÃO COMPROVADAS. RELATIVIZAÇÃO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO/IMPRENSA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À HONRA OBJETIVA. REPUTAÇÃO POTENCIALMENTE LESADA,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

J.C.C. MILÉO & CIA LTDA – ME
e
CLEBERSON FURTADO MACHADO
interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou improcedentes os pedidos inicialmente formulados no autos da Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada em desfavor de
CLEBERSON FURTADO MACHADO
e
JUSCELINO KUBITSCHEK CAMPOS DE SOUZA (BLOG DO JK)
.

Historiam os autos que a parte autora/apelada provocou o Poder Judiciário (Id. 1013767)
, noticiando atuar no ramo de transporte de veículos (serviço de guincho) e que teria sido vítima de uma agressiva e inverídica campanha midiática pela parte ré/apelada insinuando conluio com os órgão de fiscalização de trânsito locais, inclusive com irregularidades nos contratos entre eles firmados, lançando mão de expressões como “cartel”, “sistema de propina”, “monopólio”, “esquema”, etc. Outrossim, considerando o abuso da liberdade de imprensa, tencionou: 1) a compensação pelos danos morais sofridos no importe de 500 (quinhentos) salários mínimos; 2) a exclusão de todas as matérias e comentários que envolvam o seu nome da página do blog, sob pena de multa de R$1.000,00 (um mil reais); 3) que a parte ré CLEBERSON FURTADO MACHADO se abstenha de veicular em suas mídias publicitarias qualquer mensagem em tom pejorativo que venha a prejudicar a imagem da parte autora e; 4) que a parte ré JUSCELINO KUBITSCHEK CAMPOS DE SOUZA (BLOG DO JK)

se abstenha de publicar outras mensagens ofensivas, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) a cada publicação.

O juízo de origem proferiu sentença (Id. 1013792)
, julgando improcedentes os pedidos iniciais, por não vislumbrar abuso da liberdade de imprensa e informação.

Irresignada, a parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 1013793-págs. 05/13 e Id. 1013795-págs. 01/07)
, em cujas razões sustenta merecer reforma a sentença, pois as assertivas publicadas excedem a mera informação acerca do caso, pois revestidas de cunho sensacionalista e desrespeitoso, não trazendo aos autos qualquer prova da existência do cartel e do conluio alegados. Acrescenta que restou configurado o nexo de causalidade entre o a conduta culposa da parte apelada e o dano moral impingido, passível de responsabilização. Ao cabo, requereu o provimento do presente recurso, a fim de que a sentença seja reformada e, consequentemente, julgado procedente tão somente o pedido inicial de compensação em danos morais formulado na origem.

A parte apelada CLEBERSON FURTADO MACHADO apresentou contrarrazões (Id. 1013796-págs. 02/14 e Id. 1013797-págs. 01/03)
, esgrimando que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, pois a regulamentação do serviço de guincho em Santarém, ao contrário do que asseverado pela parte apelante, não era respeitada, pois não havia rodízio, tampouco eram praticados os preços estabelecidos no regulamento. Contrapõe que não houve menção aos nomes da parte apelante nas matérias, a “sistema de propina” ou qualquer outro conteúdo depreciativo capaz de ofender a sua honra com nítida intenção de informar a população acerca dos fatos ocorridos no seio da sociedade e não prejudicá-la, fato que caracteriza o lídimo exercício da liberdade de expressão e informação jornalística. Por derradeiro, pugnou pelo desprovimento da insurgência e pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

A parte apelada JUSCELINO KUBITSCHEK CAMPOS DE SOUZA (BLOG DO JK) apresentou contrarrazões (Id. 1013797-págs. 06/12 e Id. 1013798-págs. 01/08)
,

esgrimando que a sentença é acertada, pois durante a instrução processual a parte ora apelante teve oportunidade de demonstrar a intenção específica e deliberada de ofendê-la. Contrapõe que a pretensão originária é um atentado à liberdade de imprensa, configurando verdadeira censura. Refuta a existência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano alegado, bem como a possibilidade de redução dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do apelo.

O presente recurso foi recebido no duplo efeito (Id. 1040679).

Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 1013795-págs. 08/10)
.
P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço diretamente à análise meritória.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de excesso praticado pela parte apelada no exercício da liberdade de imprensa/informação/expressão, capaz de ensejar a responsabilização por eventuais danos extrapatrimoniais impingidos à parte apelante.

Pois bem, mister assentar, inicialmente, que a liberdade de imprensa é corolário da liberdade de comunicação, cuja relevância é tamanha que, além de encontrar proteção constitucional como direito fundamental estatuído no inciso IX do art. 5º da Constituição da República,
somente pode ser excetuada por outra norma constitucional e, em estreito rol, a teor dos §§1º e 2º do seu art. 220, porquanto não há direito, nela previsto, que não possa ser relativizado. Eis, pois, respectivamente, as ditas normas de regência:

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

IX -
é livre a expressão da atividade
intelectual, artística, científica e
de comunicação
, independentemente de censura ou licença.

Art. 220
. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição
,
observado o disposto nesta Constituição
.

§ 1º
Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social
,
observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV
.

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

Isso porque o direito à comunicação se bifurca no direito de informar do comunicador (art. 220) e no direito da coletividade de ser informada (art. 5º, XIV), portanto, nítido interesse público que, no entanto, encontra ponderação nos direitos não menos fundamentais à vedação ao anonimato (art. 5º, IV), ao direito de resposta (art. 5º, V), à intimidade, à honra, à vida privada, à imagem (art. 5º, X), ao sigilo da fonte (art. 5º, XIV) do indivíduo/particular, nos termos a seguir:

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

IV - é livre a manifestação do pensamento,
sendo vedado o anonimato
;

V - é assegurado
o direito de resposta
, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

X -
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas
, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

XIV - é
assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte
, quando necessário ao exercício profissional.

À luz dessas premissas, para que se configure, na espécie, o transbordo capaz de atenuar a liberdade de comunicação da parte apelada frente ao direito à honra e à imagem da parte apelante, imprescindível não apenas a comprovação da veracidade das informações veiculadas, como também do efetivo dano à honra objetiva da sociedade empresária apelante, sob pena de não responsabilização, conforme a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, respectivamente:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. DEVER DE VERACIADADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Inexiste violação ao art. 489, §1º, III, do CPC/2015 quando conclusão lançada no decisum está fundamentada em dados do caso concreto. 2. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 3.
"No desempenho da função jornalística, as empresas de comunicação não podem descurar de seu compromisso com a veracidade dos fatos ou assumir uma postura injuriosa ou difamatória ao divulgar fatos que possam macular a integridade moral do indivíduo" (REsp 1567988/PR, DJe 20/11/2018)
. 4. A desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal local - no tocante à ausência de ofensa à honra do agravante - ensejaria incursão no acervo fático-probatório da causa, o que, como consabido, não se coaduna com a via do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1810899/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021) (Destaquei)

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. DÉBITO EQUIVOCADO DA CONTA BANCÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU PUBLICIDADE. 1. O acórdão recorrido, com base na soberana análise das provas, entendeu inexistir dano moral no caso em apreço, uma vez que "não houve abalo de crédito, negativação perante os órgãos de restrição, mas apenas aborrecimento de ter de regularizar situação que lhe era inesperada". Com efeito, a conclusão a que chegou o Tribunal a quo não se desfaz sem incursão no acervo probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2.
Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica
. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 389.410/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. REPARAÇÃO EM DANOS MORAIS. ALEGADO
EXCESSO NO DIREITO DE CRÍTICA JORNALÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA.

VERACIDADE DE INFORMAÇÕES VEICULADAS
.
LIBERDADE DE CRÍTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. I – A crítica jornalística, ainda que elaborada em tom mordaz ou irônico, não transborda dos limites constitucionais da liberdade de imprensa. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 652330 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 18-08-2014 PUBLIC 19-08-2014) (Destaquei)

Nessa toada, socorro-me dos elementos de prova catalogados aos autos, para, doravante, elucidar a controvérsia instaurada.

Primeiramente, as denúncias realizadas pela parte apelada
CLEBERSON FURTADO MACHADO
veiculadas em matéria jornalística pelo
blog
da parte apelada
JUSCELINO KUBITSCHEK CAMPOS DE SOUZA (BLOG DO JK)
, consistiram em noticiar pretenso conluio da parte apelante com a Polícia Militar, nas operações em que utilizam dos serviços de guinchos para remoção de veículos, beneficiando-a em detrimento do rodízio das demais sociedades do mesmo ramo empresarial, o que caracterizaria monopólio.

É o que se depreende, pois, do teor dos documentos de Id. 1013769-págs. 05/07, cujo título e conteúdo ora merecem transcrição:

EMPRESÁRIO CLEBERSON MACHADO DENUNCIA MONOPÓLIO EM SANTARÉM

(...)

O empresário está reclamando
(e com toda razão)
que só a empresa SOS MILÉO é privilegiada pelo 3º BPM para fazer esse tipo de serviço, já que a empresa SOS PNEUS cobra R$39,90 para fazer esse tipo de remoção e a empresa SOS MILÉO cobra R$70,00 para fazer o mesmo serviço. (Destaquei)

NOTA DO JK: Já que o empresário Cleberson Machado é credenciado para fazer esse tipo de serviço, o BLOG DO JK gostaria de saber do 3ºBPM, o porque (
sic
) de não chamá-lo para realizar esse tipo serviço (
sic
) junto com a outra empresa credenciada
. (Destaquei)

Do mesmo modo, em relação ao documento de Id. 1013770-pág. 06:

APRESENTADOR DO PATRULHÃO EDY PORTELA É PROCESSADO POR DENUNICAR
ESQUEMA DO GUINCHO EM SANTARÉM
(Destaquei)

Acabo de tomar conhecimento que o âncora do jornalismo verdade do Programa Patrulhão da Cidade, Edy Portela foi processado pelo proprietário do SOS MILÉO, por dizer tão somente a verdade, quando por inúmeras vezes tomou as dores da sociedade e entrou para valer nas
questões alarmantes e vergonhosas do ESQUEMA DO GUINCHO EM SANTARÉM, quero me solidarizar ao companheiro Edy Portela e pedir para todos aqueles que por um motivo ou outro sentem-se prejudicados que façam o mesmo, comentem sem dó e insisto DIGA NÃO A CORRUPÇÃO
. (Destaquei)

Já é possível denotar dos destaques ao norte que as notícias não são veiculadas com a necessária imparcialidade pelo
blog
apelado que, por vezes, externa seu juízo de valor sobre o fato, filiando-se às denúncias realizadas pelo apelado CLEBERSON.

No entanto, o tom de ambos os apelados é abrandado por ocasião dos seus depoimentos em audiência, que assim foram consignados no respectivo termo, constante do documento de Id. 1013788-págs. 02/03:

(...) A seguir, passou-se ao depoimento do requerido
CLEBERSON FURTADO MACHADO
: (...) Que quanto à empresa SOS MILÉO não sabe se tinha convênio. Que não basta apenas ser cadastrado, anualmente tem que ter esse cadastro. Que não sabe dizer se a empresa do autor estava com o cadastro renovado. (...) Que exista (
sic
) predileções para (
sic
) o autor e o depoente nunca foi chamado.
Que todos eram chamados menos o depoente
.

(...)

A seguir, passou-se ao depoimento pessoal do segundo requerido: (...)
Que diz que não sabe do esquema
. Que a SOS MILEO cobrava de acordo com a tabela do DETRAN. Que na época não fazia filtro dos comentários do seu blog, mas que atualmente faz. (...) Que é amigo de CLEBERSON desde a infância. Que recebeu várias denúncias em relação aos esquemas mas não levou ao blog por não ter provas.

Infere-se, portanto, que o apelado CLEBERSON primeiramente aduziu não saber se a parte apelante era credenciada junto ao DETRAN. Posteriormente chegou a cair em contradição ao ora alegar que existiam predileções pela parte apelante e ao ora alegar que todas as sociedades empresárias do ramo de guinchos eram chamadas para as operações de fiscalização.

Por sua vez, o apelado BLOG DO JK, primeiramente aduziu não saber do esquema, posteriormente, que é amigo do outro apelado e, finalmente, reconheceu que atualmente é mais cauteloso tanto quanto ao filtro dos comentários, quanto às denúncias sem provas.

De posse dessas informações, vislumbro, à toda evidência, que houve excesso no exercício do direito de informar que, repiso, não é absoluto, notadamente pela ausência de verossimilhança das graves denúncias, inclusive, de natureza criminal, que inequivocamente comprometem a reputação da parte apelante que, por se tratar de sociedade empresária do ramo de serviços, depende do bom nome no mercado para o exercício do seu mister.

Configurado, no meu sentir,
o nexo de causalidade
entre a conduta de ambos os apelados (denúncia e veiculação de notícias inverídicas em meio de comunicação de massa) e o dano potencial à honra tão somente da pessoa jurídica apelante, de cunho objetivo, portanto, pois quem teve o nome vinculado às notícias, cuja reputação certamente restou fragilizada diante da repercussão que o caso ganhou; emerge a responsabilidade dos apelados pela compensação dos danos morais impingidos, em virtude do que, passo, doravante, a aquilatá-los.

Outrossim, inexistindo critérios determinados e fixos para a
quantificação
do
dano moral,
há de se ter, portanto, senso de parcimônia, sob pena de se patrocinar enriquecimento sem causa a uma das partes frente ao consequente empobrecimento da outra, atendendo às peculiaridades do caso concreto e nunca olvidando que a sua fixação tem o desiderato de compensar abalos inestimáveis monetariamente.

Nessa toada, ponderando: 1) que na espécie a pessoa jurídica apelante foi estiolada em sua honra objetiva, pois houve constrangimento perante terceiros, com potencial abalo de crédito; 2) a inexpressiva envergadura econômica dos apelados; 3) a finalidade pedagógica a dissuadir a reprise de condutas assemelhadas e, finalmente; 4) que o julgador não pode empreender distância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; entendo equilibrado condenar cada apelado ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais).

Como desdobramento lógico, fixo os ônus sucumbências da seguinte maneira
: 1)
juros de mora
desde o evento danoso, em virtude da relação extracontratual havida entre os contendores (verbete sumular nº 54 do STJ
[1]
); 2)
correção monetária
, a partir do arbitramento (enunciado sumular nº 362 do STJ
[2]
); 3)
custas processuais
rateadas em igual proporção entre os sucumbentes e; 4)
honorários advocatícios
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para cada sucumbente (art. 85, §2º do CPC
[3]
).

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, a fim de REFORMAR a sentença alvejada e JULGAR PROCEDENTE tão apenas o pedido inicial de indenização por danos morais em favor somente da pessoa jurídica apelante, PORÉM, NÃO NA SUA TOTALIDADE, a saber, 500 (quinhentos) salários mínimos, mas no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada apelado.

Belém/PA,
07

de abril de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Súmula nº 54 do STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

[2]
Súmula nº362 do STJ: A
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

[3]

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...) § 2º Os honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Belém, 03/05/2021